Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 24993052, pois o cumprimento de sentença deve ser manejado perante a 1a instância, após o trânsito em julgado do recurso, cabendo à parte postulante, conforme o seu entendimento, buscar, na via própria, o cumprimento do julgado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise dos embargos de declaração já apresentados. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora